Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo condenado PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI, via advogado constituído, em face de v. acórdão confirmatório de condenação proferido em julgamento de apelação criminal proferido pela Egrégia 2a Turma Criminal do TJDFT. O autor foi processado e sentenciado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal a uma pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei no 11.343/06. Apelou da sentença, tendo sido o recurso provido parcialmente, apenas para reduzir a pena pecuniária para o montante de 700 dias-multa, mantida a razão de 1/10 do salário mínimo vigente. Na sequência impetrou-se Habeas Corpus perante o E. STJ, não conhecido, mas cuja ordem foi concedida, de ofício, para afastar a causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06. Interpôs-se, então, Agravo Regimental, requerendo, dentre outras pretensões, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de 11.343/2006. Referido recurso foi conhecido, mas não provido, em julgamento unânime da Col. 5a Turma do STJ, ocorrido em 03/09/2019, operando-se o trânsito em julgado definitivo em 03/10/2019. Nesta sede, alega, em síntese, que a dosimetria da pena deve ser revista, com base no art. 621, III, do CPP, uma vez que o condenado, em razão de fato novo consistente em extinção da punibilidade de outra condenação anterior, há de ter a pena redimensionada para incidir a minorante do tráfico privilegiado, com consequente alteração do regime de pena para o aberto. Requer, então, a concessão de liminar concedendo-se ao condenado prisão domiciliar ou, subsidiariamente, o sobrestamento da execução penal até o julgamento de mérito da revisão. Anotada distribuição aleatória. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento in limine da revisão criminal, por incompetência absoluta desse Tribunal para seu julgamento. Com efeito, a pretendida minorante do tráfico privilegiado, constante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, foi afastada em julgamento colegiado proferido pelo Eg. STJ, por sua Col. 5a Turma, por ocasião do julgamento do AgRg do AgRg no HC n. 483.221/DF, cujo acórdão transitou em julgado em 03/10/2019. Eis a ementa do julgado: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. 1. Para a incidência do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. 2. No caso, revela-se inviável a aplicação da aludida causa especial de diminuição, tendo em vista que as instâncias de origem concluíram, fundamentadamente, com esteio nas provas acostadas aos autos, notadamente na folha de antecedentes do réu, que se dedicava à prática de ilícitos, possuindo, inclusive, outra condenação por tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ainda que os antecedentes do acusado sejam desconsiderados, a quantidade de entorpecente apreendidos aliada às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, após intensa investigação para desbaratar complexa associação para o tráfico que atuava em Brasília/DF, demonstram dedicação à atividade criminosa e afastam, por si sós, a incidência da minorante em questão. Precedentes. ANTERIOR CONDENAÇÃO POR POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. 1. A despeito de não se exigir maiores formalismos para a impetração do habeas corpus, é necessário que o impetrante aponte com clareza o pedido e a causa de pedir. 2. Na espécie, em momento algum a anterior condenação pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas foi utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência, tendo as instâncias de origem expressamente consignado a inexistência de agravantes ou atenuantes, o que revela que a fundamentação do habeas corpus não guarda relação com o que foi efetivamente decidido pelas instâncias ordinárias, circunstância que impede a análise da impetração quanto ao tópico. INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA DATA EM QUE O RECLAMO SERÁ JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 483.221/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019.) Desse modo, tendo sido a quaestio juris objeto de julgamento colegiado no âmbito do Eg. STJ, firma-se, destarte, sua competência originária constitucional para processar e julgar a presente revisão criminal, conforme previsto no art. 105, I, ‘e’, da CF/88. Assim sendo, INADMITO a revisão criminal, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, haja vista a incompetência absoluta do TJDFT para processá-la e julgá-la. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado